Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. EXECUTADO NÃO CITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida.
4. A inexistência de citação da parte para apresentar defesa nos autos fulmina de pronto o desenvolvimento válido do processo. De fato, inexiste obrigação de constituição de advogado para formalização da avença de modo extrajudicial. Todavia, nos autos do processo judicial, a ausência de constituição de advogados com poderes para receber citação ou a ausência de citação válida impedem a prosseguibilidade da constituição do título judicial pretendido.
5. Recurso conhecido e não provido.